Tribunal: STF
Processo: Rcl 48431
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    A parte reclamante pretende desconstituir acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO nos autos do processo trabalhista nº 0000763-34.2016.5.05.0015, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão acerca do reconhecimento da nulidade da contratação, após o advento da Constituição de 1988, sem a aprovação prévia em concurso público, e o recolhimento fundiário decorrente de contrato nulo. Transcrevo abaixo trecho da decisão reclamada:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    O Município investe contra o não acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito. Salienta que esta Justiça Federal especializada carece de competência para processar e julgar o presente feito e que a pretensão deduzida em juízo pela Recorrida amolda-se ao rol de competências da Justiça Comum Estadual, eis que os serviços teriam sido prestados mediante contratos administrativos de trabalho temporário.
    (...)
    Diante disso, passo, agora, a retomar o meu posicionamento sobre a questão no sentido de que a competência material deve ser definida de acordo com os termos da causa de pedir e dos pedidos expostos na petição inicial. 
    No presente caso, a reclamante, na exordial, alega que foi admitida pelo Município em 11/10/2011 para exercer a função de professora e despedida sem justa causa em 31/12/2014, formulando pedidos das verbas devidas, inerentes ao contrato de trabalho. 
    Logo, em razão dos termos da causa de pedir e dos pedidos expostos na inicial, que devem ser aqueles definidores da competência material, é esta a Justiça competente para apreciar o presente feito, a teor do quanto disposto no art. 114 da Constituição Federal.” 
    O Município sustenta “a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. “
    Aduz que “a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, determinando a cassação de todos os atos e decisões proferidas pelo Reclamado.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 30.736-AgR/MA, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 41.403/BA, Relator Ministro Celso de Mello, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a Justiça competente para apreciar aspectos relacionados a relações de natureza jurídico-administrativa entre entes públicos e servidores contratados sem concurso público.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em exame até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do Processo nº 0000763-34.2016.5.05.0015.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator